Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. VALOR RECOLHIDO A MENOR. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, recebido como agravo interno, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Afirma a agravante que, embora o recolhimento das custas e do preparo tenha sido menor que o devido, deve ser aplicado o art. 1.007, § 2o, do CPC, concedendo-lhe prazo para o recolhimento em dobro.
2. Agravo tempestivo (ID 59947798). Contrarrazões apresentadas (ID 60930310).
3. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
5. Vale ressaltar que não cabe intimação para complementação do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que aplicação do CPC nos juizados ocorre de maneira subsidiária. No caso, a Lei 9.099/95, define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Não há, portanto, qualquer omissão na legislação especial.
6. Ressalta-se que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais.
7. Dessa forma, não apresentado o comprovante de recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso, patente a deserção.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.